Tribunal: TJSP
Processo: 2119291-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. A notificação prevista no art. 290 do Código Civil não interfere na validade da cessão, mas tão só na eficácia em relação ao devedor, caso pague ao credor primitivo. A sucessão processual se dá nos termos do art. 778, § 2o do CPC. Decisão nesse sentido. Insurgência do executado. Recurso desprovido.